Tribunal: TJSP
Processo: 2248307-06.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
DEVOLUÇÃO DE AUTOS – Câmara – Entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de repercussão geral – REsp no 1.185.036/PE – Tema 421 – Julgamento o qual decidiu ser cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência da extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade – No caso dos autos, não ocorreu a

Ementa:
DEVOLUÇÃO DE AUTOS – Câmara – Entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de repercussão geral – REsp no 1.185.036/PE – Tema 421 – Julgamento o qual decidiu ser cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência da extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade – No caso dos autos, não ocorreu a extinção da execução fiscal, mas tão somente a retificação da CDA, com incidência dos juros de mora de acordo com a Taxa Selic – Honorários fixados proporcionalmente – Inaplicabilidade do REsp no 1.185.036/PE ante ao entendimento pela possibilidade de condenação da Fazenda do Estado ao pagamento de honorários advocatícios no acolhimento de exceção de pré-executividade, seja total ou parcial.
Acórdão mantido, com devolução a Eg. Presidência.